Tribunal: TJDFT
Processo: 0706133-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706133-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: LB CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP contra a decisão da 4a Vara da Fazenda Pùblica que, nos autos da ação de conhecimento no 0700797-11.2020.8.07.0018, movida por LB CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – ME, deferiu o depósito da quantia ofertada na demanda consignatória. Nas razões recursais (ID 14976877), narra tratar-se de consignação em pagamento com o escopo de dar prosseguimento ao pagamento das parcelas do acordo de financiamento não ratificado pela Diretoria Colegiada da agravada. Alega ter a recorrida omitido fatos, pois não se recusou indevidamente a receber as parcelas do acordo. Ao revés, a própria ré quem deu azo ao descumprimento do ajuste entre as partes, mormente porque ausentes as formalidades essenciais para sua validade. Afirma dispor o artigo 788 do Código de Processo Civil sobre a possibilidade de o credor recusar o recebimento da prestação, se ela não corresponder ao direito ou à obrigação estabelecidos, razão pela qual inexiste guarida para a recorrida pretender forçar a agravante receber prestação diversa daquela constituída. Sustenta ser o valor consignado menor do que o devido, deixando de condizer com o montante real da obrigação, não preenchendo os requisitos de admissibilidade de uma consignatória. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, busca a concessão do efeito suspensivo a fim de sustar a decisão combatida. No mérito, pleiteia sua reforma. Preparo devidamente efetuado (ID 14976886). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a parte agravante busca a reforma da decisão que deferiu o depósito da quantia ofertada pela agravada na demanda consignatória. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar deferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, não vislumbro a plausibilidade do direito invocado. A ação de consignação em pagamento possibilita ao devedor o depósito de determinada quantia, quando há recusa de recebimento pelo credor. Na hipótese, o recorrente deixou de receber as parcelas do acordo, sob o fundamento de haver escusas para o dissentimento, dando margem ao deferimento da consignação, pois, em sede de consignação sumária, não é possível analisar tal argumento, havendo necessidade de dilação probatória. Noutro vértice, deixo de verificar a urgência do pleito, ante a ausência de risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação à agravante, tendo em vista a garantia do recebimento do débito pelos depósitos realizados pela recorrida. Ademais, há perigo de dano reverso, pois o indeferimento da consignação poderá acarretar a mora da agravada. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 24 de março de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator